Tribunal: CARF
Processo: 10283.721876/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721876/2015-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A.C.D.A IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de
17 de janeiro de 2023. SÚMULA N° 103 DO CARF. APLICABILIDADE
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser
analisado na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 DE
17
DE
JANEIRO
DE
2023.
SÚMULA
N°
103
DO
CARF.
APLICABILIDADE
Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a decisão de primeira
instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando
exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00
(Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado na data do
julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da Súmula CARF
n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721876/2015-11
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721876/2015-11

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra o acórdão de no 14-72.670, proferido pela 4a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeiro Preto/SP, a qual, por unanimidade de
votos, julgou procedente a impugnação ofertada pelo contribuinte para exonerá-lo de crédito
tributário constituído pela lavratura de Auto de Infração das contribuições da COFINS e do PIS,
datados de 14/05/2015 (fl. 12 a 35), para os períodos (fatos geradores) de 01/2010 a 12/2010,
pelo fato da pessoa jurídica, submetida ao regime da não cumulatividade, considerar de forma
indevida, na apuração das bases de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS do MIT (Mercado
Interno Tributado), valores referentes às compras de bens sujeito à alíquota zero e à incidência
monofásica, que foram glosados conforme ementado abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. DIVERGÊNCIAS.
Exonera-se a Cofins lançada de ofício resultante de erro na transcrição
da base de cálculo registrada nos documentos e livros fiscais, que foram
confrontados com os valores informando nos Dacons, subestimando a
base de cálculo devida dos créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. DIVERGÊNCIAS.
Exonera-se do PIS/Pasep lançado de ofício resultante de erro na
transcrição da base de cálculo registrada nos documentos e livros fiscais
que foram confrontados com os valores informando nos Dacons,
subestimando a base de cálculo devida dos créditos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721876/2015-11

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Deixa-se de declarar a nulidade dos Autos de Infração quando, no
mérito, se pode decidir a favor do contribuinte, a quem aproveitaria a
declaração de nulidade.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em suma, é o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso de ofício foi interposto em 24 de outubro de 2017, data na qual o limite
necessário para o apelo recursal era de R$ 2.500.000,00, com base na Portaria MF n° 63/2017.
Ocorre que a Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, passou a dispor que
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação pelo CARF
quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze
Milhões de Reais).
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

O lançamento de ofício constituiu crédito de PIS/COFINS, no valor de R$
5.360.689,86 (Cinco Milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta
e seis centavos). Até a presente data, em valores atualizados, o crédito perfaz o valor de R$
8.391.032,34.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721876/2015-11

Logo, a exoneração do crédito tributário se deu em valor abaixo do limite imposto
pela Portaria MF n° 02/2023.
Portanto, impõe-se a aplicar a Súmula CARF n° 103: “Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
Por conseguinte, o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3712
DF CARF MF
Original